Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-19.2013.8.11.0088
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001932-19.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 920.197.221-00 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), ANDREY PHILIPE KERBER - CPF: 749.873.802-34 (ADVOGADO), RIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELADO), RIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO CREDOR - ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa credora logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, e, por outro lado, a consumidora, embora negue a relação, não impugna adequadamente a prova dos autos e não comprova o adimplemento da obrigação, de se entender válida a contratação discutida.

Assim, a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor, afastando-se qualquer responsabilidade por reparação de eventuais danos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
,

atual denominação de
RIO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou a tutela anteriormente concedida que determinava a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

E ainda, a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID no 146876153).

Em suas razões recursais (ID no 146876155), a recorrente sustenta, em suma, o desacerto da sentença, porquanto a magistrada não considerou as provas dos autos, especialmente as provas testemunhais, as quais são ex-funcionárias da recorrida RIO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS e foram uníssonas em alegar que a recorrente não adquiriu o notebook, mas apenas fez orçamento, não tendo sido aprovada a aquisição do eletrônico.

Afirma que
o valor do débito, a data de vencimento e o número de contrato negativado diferem da compra realizada pela recorrente, qual seja, de uma máquina de lavar no valor de R$ 2.204,28 (dois mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 183,69, com vencimento todo dia 24 de cada mês, contrato no 101630004651113, atualmente já quitada.

Assegura que, não obstante as recorridas alegarem em suas defesas que o débito negativado refere-se a suposta compra de um notebook na loja RIO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, financiado pela OMINI FINANCEIRA, em 12 parcelas, no valor total de R$ 2.096,39, com vencimento da primeira parcela em 30/07/2013, objeto do contrato no 101630004653313, ressalta não ter realizado a referida aquisição.

Alega que a RIO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS não trouxe nenhuma prova da aquisição do notebook pela apelante, sequer apresentou termo de entrega e recebimento do eletrônico.

Assim, reafirma que não comprovada a aquisição e entrega do notebook, a negativação feita pelas requeridas é indevida, devendo ser responsabilizadas pela reparação dos danos decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões pela requerida
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no ID no 146876159, pelo desprovimento do recurso.

A apelada
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP (atual denominação de RIO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) apresentou contrarrazões (ID no 157780676), pelo desprovimento do recurso da apelante.

No ID no 158499694 se observa a habilitação de novos causídicos da requerida OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA

APELADAS:

OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMNTO e EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
inicialmente, em desfavor de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aduzindo, em suma, que, ao fazer compras no comércio da cidade de Aripuanã, no mês de novembro/2013, surpreendeu-se com a informação da negativação de seu nome promovida pela requerida por débito que desconhece.

Assegura que nunca manteve qualquer relacionamento comercial com a requerida, sendo que a única compra que tem no comércio local é junto à loja
RIO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, referente à aquisição de uma máquina de lavar no valor de R$ 2.204,28 (dois mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), dividido em 12 (doze) parcelas de R$183,69, com vencimento todo dia 24 de cada mês, contrato no 101630004651113, tendo pago 04 parcelas até então, estando em dia com as mensalidades.

Narra na inicial que a empresa credora, o valor do débito, a data de vencimento e o número de contrato negativado diferem da compra realizada na empresa RIO MÓVEIS, desconhecendo, assim, a origem do débito que motivou a negativação de seu nome.

Desse modo, ajuizou a demanda objetivando, em tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar fora deferida para determinar à requerida a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (ID no 146873948 p. 44).

Após o regular processamento, o feito foi sentenciado nos moldes relatados para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem.

In casu
, evidenciada a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta.

Com efeito, dos autos se extrai que a requerida OMNI S/A logrou comprovar a licitude da negativação do nome da autora, ora apelante, posto que trouxe aos autos o Instrumento de Cessão de Crédito no 1.01630.
0046533.13
, colacionado no ID no 146873948 p. 105, assinado pela autora em 22/06/2013, em que consta como lojista a requerida RIO MÓVEIS e como instituição financeira a OMNI S/A, senão vejamos:

Reportando-se ao extrato de negativação se observa que o débito negativado refere-se ao contrato colacionado acima, qual seja, 10163000465
3313
, conforme se observa a seguir:

Desse modo, embora negue a autora que tenha firmado qualquer contratação junto à requerida OMNI e que a única compra realizada junto à RIO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA refere-se a 01 máquina de lavar no valor de R$ 2.204,28 dividido em 12 de parcelas de R$183,69, com vencimento todo dia 24 de cada mês, inclusive juntando comprovantes de pagamento que demonstram estar em dia, à época, com as mensalidades pactuadas, certo é que os comprovantes se referem a outro contrato, qual seja, contrato no 10163000465
1113
, portanto,
diverso do contrato negativado ora discutido, que é o no 10163000465
3313
.

Nesse sentido, embora não se tenha certeza se o crédito tenha sido concedido à autora para a aquisição de um notebook ou outro eletrodoméstico, certo é que, conforme consignado na sentença, não há qualquer impugnação da autora no que diz respeito a eventual fraude praticada por terceiros na operação objeto do contrato colacionado acima, ou mesmo qualquer questionamento em relação à assinatura ali aposta.

Ademais, sequer pugnou a autora pela produção de perícia grafotécnica para descartar eventual falsidade na contratação, ao revés, ao ser instada a se manifestar, pugnou pelo julgamento antecipado da lide às fls. 130 e 171 dos autos.

Aliás, a assinatura constante do contrato é visivelmente semelhante àquelas apresentadas nos documentos que acompanham a inicial (procuração e declaração de hipossuficiência), conforme se observa:

Assinatura da autora na Procuração:

Assim, tendo as requeridas comprovado a contratação ora discutida e não tendo a autora demonstrado o regular adimplemento da obrigação,
a inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito dos credores, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023